Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-19.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000022-19.2025.8.05.0134

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAISLEY HORTENCIA SILVA SANTANA

Advogado(s): YOLANDA PINTO GOMES

APELADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA FERROVIÁRIA. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NÃO EDIFICANTE. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS.
ART. 345. IV DO CPC.
FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. TRECHO FERROVIÁRIO DESATIVADO HÁ DÉCADAS. ESTADO DE ABANDONO COMPROVADO. PRESENÇA DE ALVARÁ MUNICIPAL. NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO SOCIAL À MORADIA. ABUSIVIDADE DA DEMOLIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Concessionária FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. ajuizou ação possessória com pedido liminar contra a Ré, alegando ocupação indevida de área pública adjacente à linha férrea, localizada entre os Kms Ferroviários 519+100 e 519+600, na cidade de Contendas do Sincorá/BA, onde teriam sido construídas residência e cerca, sem autorização.

2.
Alegou-se que a edificação se deu em faixa de domínio e área não edificante, integrantes do patrimônio público ferroviário. A liminar de reintegração foi deferida e, na sentença, foi determinada a demolição das edificações e a desocupação da área, às expensas da Ré.

3.
A Ré não apresentou contestação, sendo declarada revel, mas peticionou nos autos informando a retirada da cerca apontada na inicial.

4.
A sentença julgou procedente o pedido da Concessionária.

5.
Inconformada, a Ré interpôs apelação sustentando que sua residência foi construída em 2005 com base em alvará expedido pela Prefeitura, em terreno de propriedade do Município, já consolidado como núcleo urbano e situado em trecho ferroviário desativado e sem risco operacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a revelia da Ré enseja a procedência automática dos pedidos formulados na inicial;
b
) saber se a edificação residencial consolidada em área de linha férrea desativada pode ser demolida com fundamento em esbulho possessório, mesmo diante de prova de boa-fé e desuso prolongado da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A revelia não gera automaticamente a procedência dos pedidos quando as alegações da parte autora carecem de verossimilhança, conforme o art. 345, IV, do CPC.

8. As fotografias juntadas aos autos demonstram de forma incontestável a desativação e o abandono prolongado do trecho ferroviário em questão, inclusive com trilhos soterrados e árvores crescidas sobre a via.

9. A edificação da residência, amparada por alvará municipal concedido em 1998, e a compra do imóvel pela Apelante em 2005, evidenciam a presença de boa-fé objetiva.

10. O local configura núcleo urbano consolidado, com outras residências no entorno, alinhadas à faixa onde se situa o imóvel da Apelante.

11. A função social da posse e da propriedade, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito social à moradia (art. 6º, CF), devem prevalecer diante da ausência de risco iminente e da ausência de uso da faixa pela Concessionária.

12. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a desativação prolongada da malha ferroviária afasta a incidência automática das restrições da faixa de domínio e impede medidas possessórias desproporcionais, especialmente quando se trata de moradia consolidada e de boa-fé.

13. A retirada voluntária da cerca pela Apelante demonstra sua disposição em atender parcialmente à pretensão possessória, não havendo, contudo, fundamento para demolir a residência.

14. A sentença recorrida ignorou a realidade fática e aplicou de forma automática os efeitos da revelia, razão pela qual merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de reintegração de posse no tocante à residência da Apelante e suas benfeitorias, reconhecido o cumprimento da obrigação relativa à retirada da cerca. Invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “A revelia não implica a procedência automática dos pedidos quando a prova constante dos autos revela inverossimilhança das alegações iniciais, especialmente em ações possessórias envolvendo área pública abandonada, ocupada de boa-fé para moradia consolidada em localidade desprovida de risco operacional, devendo prevalecer os princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 1º, III; art. 6º

Código de Processo Civil: arts. 344, 345, IV; art. 561, II; art. 85, § 2º; art. 1.026, § 2º

Decreto-Lei nº 2.089/63; Lei nº 6.766/79; Lei nº 9.760/46

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível n. 8001046-86.2019.8.05.0039, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 12/01/2024, DJe 21/02/2024

TJBA, Apelação Cível n. 8000098-13.2019.8.05.0212, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 07/10/2024, DJe 07/10/2024

STJ, AgInt no REsp 1675035/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/11/2020, DJe 17/11/2020

STJ, AgInt no REsp 1673044/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0504948-36.2016.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante

DAISLEY HORTENCIA SILVA SANTANA
e apelada

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora